Tribunal: STF
Processo: ARE 1214191
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo. 
    O Juízo de origem inadmitiu o extraordinário assentando que “tal como veiculado este RE, indiscutivelmente, falta-lhe um de seus pressupostos extrínsecos, qual seja: a existência do fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, ante a conformação regular e válida dos efeitos e da autoridade formal e material da coisa julgada” (eDOC 3, p. 97).
    Nas razões do agravo, sustenta-se, em suma, que, “como demonstrado nos autos, a União não teve efetiva ciência do acórdão naquela oportunidade, porque a Egrégia Turma Recursal, certamente no afã de julgar todos os processos idênticos de uma só vez, gerou o que pode ser chamado de “sobrecarga” no sistema, inviabilizando a efetiva ciência da União” e, ao final, reitera-se as razões de mérito do recurso extraordinário (eDOC 3, p. 108).
    É o relatório. Decido.
    Examinando os autos, constata-se que o acórdão recorrido transitou em julgado em 16.4.2013 (eDOC 1, p. 77). 
    Essa informação é ratificada por ato da Presidência da 1ª Turma Recursal (eDOC 3, p. 35).
    Assim, o recurso extraordinário revela-se intempestivo.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 932, III, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente